Tribunal: TJSP
Processo: 0016943-32.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional. Pleito postulando progressão ao regime semiaberto. Inadmissibilidade. Ausência de requisito subjetivo para obtenção dos benefícios. Envolvimento com facção criminosa. Prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave. Exame criminológico desfavorável Decisão fundamentada. Recurso improvido.